Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711120-53.2025.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIANA PEIXOTO DOS SANTOS ROSA APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente da petição id 78242757. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora